Tribunal: TJMT
Processo: 1018020-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018020-10.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [mediante paga e recurso que impossibilitou a defesa da vítima].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de motivação idônea; 2) não há contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, visto que tratam-se “de fatos acontecidos a 2 (dois) anos atrás, ou seja, ano de 2019”; 3) “deve ser levado as condições pessoais da paciente, vez que possui residência fixa, atividade lícita (aposentada) e, além do mais é primária, e ainda, desde 2019 sequer prestou qualquer esclarecimento/depoimento em delegacia”; 4) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Infere-se dos autos que, no dia 6.10.2019, os coinvestigados Tiago de Freitas Almeida [atual genro da paciente], Josias de Freitas e Juarez Praxedes de Freitas [parentes de Tiago] teriam matado Roberto Candido Mateus, em tese, a mando da paciente ALZIRA [sogra da vítima], visto que ele estava em processo de separação extremamente conturbado com a sua filha Luiza.
O ofendido teria sido assassinado com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões em seu crânio, em sua face e em sua cervical, as quais foram causa de sua morte por choque neurogênico traumático.
Inobstante as argumentações do impetrante, entendo temerário o deferimento do pedido liminar, notadamente porque a autoridade coatora justificou a prisão preventiva, em especial, na garantia da ordem pública [decretada em 5.10.2021], consubstanciada na gravidade diferenciada da conduta da paciente, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:
“A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo Boletim de Ocorrência de n. 2019.299914 (Id. n. 66473965), relatório de investigação em local de crime, fotografias, certidão de óbito da vítima Roberto Candido Mateus, diversos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial e diligências investigativas ao longo dos meses.
Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual e ainda reiteração criminosa, isto porque, se trata de delito ocorrido há dois anos (em 06/10/2019), sendo as investigações desde então iniciadas, com nítida a dificuldade de avançar em virtude da ligação de todos os investigados, sendo familiares e amigos próximos.
Somente após o cumprimento do mandado de prisão de Alzira Silvério Franceschini é que as investigações avançaram e foram desvendados outros elementos de cognição, se mostrando medida eficaz desde então.
Nesse ponto, a respeito da conveniência da segregação, cumpre destacar que ainda pendem de cumprimento outros mandados de prisão, estes de pessoas próximas, do convívio da ora investigada Alzira, cuja postura de liberdade da investigada, após todos os fatos por ela revelados, poderá prejudicar a higidez que se espera.
A segregação também se faz imprescindível com fito de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, em que a vítima teve sua vida ceifada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, em local ermo, caracterizando frieza e crueldade, cuja notícia repercutiu no meio social local e, desde então, se espera uma resposta das autoridades.
Ora, consta que a vítima foi vítima de emboscada, tendo estacionado seu veículo acreditando estar sendo parado por pessoa conhecida, momento em que suportou os disparos que atingiram seu crânio, face e cervical, regiões letais.
A dinâmica do delito, a repercussão na sociedade local, a gravidade concreta, fundamentam a necessidade da decretação da prisão preventiva, aliada ao fato que se fez necessária a localização dos demais representados, cuja ordem de prisão temporária consta desses autos, além da colheita de elementos de informação, e diligências investigativas, sobretudo em razão do depoimento extrajudicial da própria requerente Alzira.
Em que pese a alegada colaboração, tem-se que a investigada, de fato, confessou ter “(...) passado para Letícia um cheque no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para que ela providenciasse o assassinato de Roberto Candido Mateus.” Porém, tal confissão ocorreu somente por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária, ao passo que, no decorrer dos anos, manteve em anonimato os fatos que agora foram revelados e, com os quais, pretende fundamentar a desnecessidade da segregação para fins de viabilizar as investigações.
(...)
Logo, evidente a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, incisos, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do delito e repercussão no meio local.
Com efeito, embora a investigada tenha bons antecedentes e endereço fixo, tem-se que a segregação se fundamenta no perigo ao meio social, de modo que, os predicados da investigada não são suficientes para autorizar a liberdade que sua defesa almeja.
Não se mostra razoável a aplicação de outras medidas cautelares alternativas á prisão, seja pela fundamentação da necessidade de custódia, seja porque no caso em apreço não são indicadas, por verificar que, apenas por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária é que foram revelados dados imprescindíveis às investigações, não demonstrando a representada que, enquanto em liberdade, tinha intenção de colaborar com as investigações e responder as indagações direcionadas.
Portanto, a fim de assegurar a ordem pública, e não prejudicar as investigações, preenchidos os requisitos legais, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva é medida de rigor, tal como dispõe o do art. 312, anotando, também, que o delito de homicídio qualificado, é punido com pena de reclusão de até 30 (trinta) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.
Sem embargo, ainda em atenção as teses aventadas pela defesa, tem-se não foram juntados documentos hábeis em comprovar o alegado estado de saúde da investigada, não restando comprovado que esta possuí alguma doença crônica, imunossupressora, respiratória ou qualquer outra doença grave.
A idade da investigada não é suficiente para fundamentar que necessita de cuidados especiais, não tendo demonstrado ou sequer mencionado qualquer vulnerabilidade que lhe recai por estar em unidade prisional, impõe o indeferimento do pleito da defesa, não sendo a pandemia do COVID-19 fundamento genérico hábil em autorizar a revogação ou prisão domiciliar.
Cumpre anotar que não se visualiza impedimento ou empecilho ao regular exercício dos direitos constitucionais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, em face do surgimento da referida doença viral, eis que igualmente priorizado e aderido medidas de prevenção nas unidades penais e cadeias públicas de todo o Estado de Mato Grosso. Por fim, em caso de comprovação de comorbidades ou sendo constatado que, a investigada, apresenta necessidade de atendimento médico, cabe ao estabelecimento prisional se diligenciar e prestar a assistência necessária à segregada, não sendo óbice ao atendimento médico o fato de estar recolhida cautelarmente, tal como disciplinado nos artigos 14 e 120 da Lei de Execuções Penais.”
A atuação da paciente como mandante do homicídio do seu próprio genro, mediante premeditação e “paga” aos executores, induz maior reprovabilidade da conduta, de modo a autorizar, por si só, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Além disso, o modo de execução do delito [vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça e cervical, em local ermo, após emboscada] também traduz gravidade concreta da ação perpetrada.
Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal:
“A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do crime. O decreto prisional ressaltou que o recorrente, na qualidade de mandante, premeditou e começou a preparação do homicídio (...). Assim, o recorrente e o corréu contrataram outros 2 agentes para executar o homicídio, mediante paga ou promessa de recompensa, empregando meio que impossibilitou a defesa do ofendido e desferindo, ao menos, 3 disparos de arma de fogo.” (STJ, RHC 111.568/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 19/12/2019)
“A custódia cautelar foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública em razão do modus operandi do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, pois a paciente é acusada de ser uma das mandantes do homicídio do próprio esposo, sendo planejado em detalhes, perpetrado mediante concurso de agentes e divisão de tarefas.” (N.U 1008270-52.2019.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 26/07/2019)
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo quanto à garantia da ordem pública aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia da paciente, em sede liminar.
Com efeito, a apreciação dos requisitos da prisão preventiva [empregados no ato constritivo] será feita com maior profundidade por ocasião do mérito.
Noutra vertente, não obstante o decurso de razoável lapso temporal entre o fato [6.10.2019] e o decreto prisional [5.10.2021], conforme apontado na decisão constritiva, a identificação da agente como mandante do crime ocorreu somente no curso das investigações policiais, quando do seu depoimento prestado na delegacia, em 1o.10.2021 [confissão extrajudicial realizada na presença de advogado], ou seja, quatro dias antes da decretação da sua custódia preventiva.
Desse modo, aparentemente não há ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.
Colaciono os seguintes julgados do STJ:
“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações.” (RHC 110.061/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 22/08/2019)
“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações.” (HC 502.065/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/11/2019)
Por fim, no tocante aos predicados pessoais e às medidas cautelares alternativas, entendo que tais análises serão feitas também por ocasião do julgamento pelo colegiado, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.